Tribunal: TJMT
Processo: 0004155-70.2020.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004155-70.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEOVANI MALICE FERREIRA - CPF: 037.654.681-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA - PEDIDO DE REAJUSTE DA PENA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL – INVIABILIDADE - ENUNCIADO N. 41 TCCR/TJMT E PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a múltipla reincidência do acusado não permite a compensação igualitária da agravante com a atenuante da confissão espontânea. Sobre isso, é paci
ficado nesta Corte de Justiça que
“a multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
(ENUNCIADO N. 41, TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Geovani Malice Ferreira
, contra a sentença anexada sob o Id. 79486590, em que foi condenado à pena de
7 anos e 1 mês
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
708

dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art. 33
, caput
, da Lei 11.343/06 (Tráfico de drogas ilícitas).

Em razões recursais sob Id.
79486601
, a Defesa
pede a
readequação da pena
, com a compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea.

Em contrarrazões, o MP requer o
desprovimento
do apelo (Id. 79486610);
igualmente, a d. PGJ
em parecer (Id. 80513976), conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Recurso de Apelação – Tráfico de droga – Sentença condenatória – Recurso da defesa – Pleito pela
compensação integral
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão –
Inviabilidade
–
Recorrente multirreincidente específico
– Caráter preponderante da multirreincidência – Precedentes jurisprudenciais –
Desprovimento
ao apelo.

É o relatório.

À. d. revisão.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021